Tribunal: STF
Processo: HC 88914
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Ato processual. Interrogatório. Realização
   mediante videoconferência. Inadmissibilidade. Forma singular não
   prevista no ordenamento jurídico. Ofensa a cláusulas do justo
   processo da lei (due process of law). Limitação ao exercício da
   ampla defesa, compreendidas a autodefesa e a defesa técnica.
   Insulto às regras ordinárias do local de realização dos atos
   processuais penais e às garantias constitucionais da igualdade e
   da publicidade. Falta, ademais, de citação do réu preso, apenas
   instado a comparecer à sala da cadeia pública, no dia do
   interrogatório. Forma do ato determinada sem motivação alguma.
   Nulidade processual caracterizada. HC concedido para renovação do
   processo desde o interrogatório, inclusive. Inteligência dos
   arts. 5º,  LIV, LV, LVII, XXXVII e LIII, da CF, e 792, caput e §
   2º, 403, 2ª parte, 185, caput e § 2º, 192, § único, 193, 188,
   todos do CPP. Enquanto modalidade de ato processual não prevista
   no ordenamento jurídico vigente, é absolutamente nulo o
   interrogatório penal realizado mediante videoconferência,
   sobretudo quando tal forma é determinada sem motivação alguma,
   nem citação do réu.